Tribunal: TJSP
Processo: 1025100-09.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em Exame Remessa necessária interposta em face de sentença que concedeu parcialmente a segurança para expedição de certidão negativa de débitos ao impetrante pelo CADIN, após quitação dos IPVAs de 2016 e 2017. O impetrante alegou não ser proprietário do veículo e que seu pedido

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em Exame Remessa necessária interposta em face de sentença que concedeu parcialmente a segurança para expedição de certidão negativa de débitos ao impetrante pelo CADIN, após quitação dos IPVAs de 2016 e 2017. O impetrante alegou não ser proprietário do veículo e que seu pedido administrativo não foi respondido no prazo legal.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a inexigibilidade dos débitos de IPVA de 2016 e 2017, alegadamente indevidos ao impetrante; (ii) analisar a regularidade do prazo de resposta ao pedido administrativo.
III. Razões de Decidir. 3. Não foi comprovado que a inscrição dos débitos no CADIN foi indevida, ilegal ou irregular, nem que o impetrante não era o proprietário do veículo. 4. O prazo para apreciação do pedido administrativo foi respeitado, conforme art. 33 da Lei 10.177/98, sendo analisado em pouco mais de 30 dias.
IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se provimento ao recurso para denegar a segurança. Custas e despesas processuais pela impetrante. Tese de julgamento: 1. A inscrição de débitos no CADIN não foi comprovadamente indevida. 2. O prazo para resposta ao pedido administrativo foi respeitado.
Legislação Citada: Lei 12.016/09, art. 14, §1o; Lei 10.177/98, art. 33.